Tribunal: TJES
Processo: 5003505-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003505-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOICY RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOICY RODRIGUES DA SILVA e Agravada SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003505-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOICY RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOICY RODRIGUES DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (ID 836492 – fls. 15/16), que indeferiu, nos autos do processo nº 0000490-11.2020.8.08.0038, o pedido de gratuidade de justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais em duas parcelas, sendo a primeira (parcela) no prazo de 15 (quinze) dias.

Pelas razões recursais, alega a Agravante que não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
vergastado a fim de que o benefício da assistência judiciária seja concedido em seu favor.

Pela decisão ID 864519, restou deferido o efeito suspensivo postulado pela Agravante.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (ID 916903).

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Abril de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, alega a Agravante, em síntese, não possuir condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual postula seja reformado o
decisum
vergastado, que indeferiu o benefício da assistência judiciária por si postulado nos autos da ação judicial de origem, determinando o pagamento das custas processuais em duas parcelas.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, entendeu que a Agravante não comprovou fazer
jus
à gratuidade.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

A Agravante qualificou-se, na petição inicial da ação judicial de origem, como frentista, afirmando receber, mensalmente, remuneração de R$ 1.223,09 (hum mil, duzentos e vinte e três reais e nove centavos), nos termos do acordo coletivo da categoria.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pela Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem o estado de hipossuficiência alegado, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem, o que não impede, evidentemente, que a parte contrária o impugne, consoante previsto no Estatuto Processual Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da Agravante.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JOICY RODRIGUES DA SILVA e Agravada SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.